Tribunal: TJDFT
Processo: 0024212-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 15797605) e BANCO DO BRASIL S/A (ID 15908179), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se.